Tribunal: TJDFT
Processo: 0723420-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente acusada de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o magistrado da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação/relaxamento de prisão preventiva por excesso de prazo e fatos novos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é possível a análise da alegação de insuficiência probatória em sede de habeas corpus; e (ii) definir se a prisão preventiva da paciente deve ser revogada por excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, e sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para garantir a ordem pública, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
4. Não cabe a análise da alegação de insuficiência de prova na estreita via do habeas corpus, ação constitucional de cognição limitada, devendo seu enfrentamento ser realizado na sentença, por demandar aprofundado exame do conjunto probatório.
5. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. Ademais, se a instrução criminal já foi encerrada, não há que se falar em excesso injustificado ou desarrazoado na formação da culpa. Entendimento da Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não se conhece na instância revisora de matéria ainda não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada.
Tese de julgamento: "1. Não é possível o aprofundado exame de provas na via estreita do habeas corpus. 2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto."
---
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPP, arts. 282, 312, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 682.732/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23.11.2021;; STJ, AgRg no HC no 850.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.11.2023.